Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. FIADOR. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO QUANTUM DO DÉBITO IMPUTÁVEL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. GARANTIA ENLAÇADA À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAÇÃO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. DESOBRIGAÇÃO DO FIADOR. INEXISTÊNCIA. GARANTIA PERDURANTE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE PELO LOCADOR POR ABANDONO E INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. TERMO INDICADO PELO LOCADOR. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALEGADO. ENCARGO DO EMBARGANTE. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INADIMPLÊNCIA DO LOCADOR. NÃO IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL E DEMORA NO AVIAMENTO DA PRETENSÃO DESALIJATÓRIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.

1. Obrigando-se o fiador a responder pelas obrigações locatícias enquanto perdurar a locação, ou seja, até a desocupação do imóvel locado, não tendo se desobrigado quando a locação entrara a viger por prazo indeterminado como lhe era ressalvado, a previsão, a par da autonomia de vontade que a acoberta, encontra ressonância na lei especial que regula as locações (Lei no 8.245/91, art. 39), tornando-o obrigado a responder pelo débito locatício irradiado até que a locação alcançara seu termo provocado pelo desalijamento do imóvel.

2. A realidade negocial e os eventos próprios das locações, segundo o legislador especial, descortina a realidade segundo a qual, nos contratos de locação, expirado o prazo contratualmente estipulado, em permanecendo o locatário no imóvel, a relação se posterga, agora por prazo indeterminado, levando consigo as garantias convencionadas se os garantidores não se desobrigaram ao entrar a viger por prazo indeterminado o vínculo, ensejando que, no ambiente de locação de natureza não residencial, o fiador responde pelas obrigações locatícias até a resolução do vínculo que afiançara (Lei no 8.245/91, arts. 39 e 56).

3. Segundo o direito posto, a imissão do locador na posse do imóvel locado por desforço próprio, conquanto qualificado o inadimplemento dos alugueres convencionados, é condicionada à desocupação do imóvel por parte do locatário, e, outrossim, a demora em que incidira o senhorio no aviamento de pretensão desalijatoria, qualificada a mora, não encerra inadimplemento passível de lhe ser imputado e desobrigar o fiador, pois o que assiste ao garantidor, na conformidade da relação negocial, é tão somente a faculdade de, entrando a locação a viger por prazo indeterminado, postular sua desobrigação e substituição.

4. Ausente prova infirmando o termo da locação provocado pelo desalijamento do imóvel locado segundo o apontado pelo locador e evidenciado, o invocado pelo garantidor fidejussório visando, no ambiente de embargos do devedor, o reconhecimento da subsistência de excesso de execução provocado pela cobrança de alugueres e acessórios irradiados após a desocupação do imóvel ressoa desguarnecido de sustentação, deixando carente de lastro material o direito que invocara de ser parcialmente alforriado da obrigação exequenda, conforme apregoa a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I).

5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.